Tribunal: TJDFT
Processo: 0749408-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749408-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ERIKA DE SOUSA RODRIGUES, recebeu a inicial e deferiu a gratuidade de justiça à autora (ID 254389704). Em suas razões (ID 78214179), sustenta que: 1) a justiça gratuita deve ser concedida àqueles que não tenham condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios; 2) a autora tem renda mensal bruta acima de R$ 11.000,00 e renda líquida de R$ 8.000,00; 3) a renda coloca a autora entre as pessoas que possuem condições de arcar com as custas e honorários; 4) o Novo Código de Processo Civil veio coibir a praxe indiscriminada de se pedir a justiça gratuita independente da condição econômica do requerente. Requer a reforma da decisão que deferiu a justiça gratuita. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na hipótese, o juízo, ao receber a petição inicial de ação que objetiva discutir adicional de insalubridade, deferiu à autora a gratuidade de justiça. O Distrito Federal, antes mesmo de apresentar defesa, interpôs agravo de instrumento em que requer a revogação do benefício. A revogação da gratuidade de justiça concedida à autora não está no rol do art. 1.015. Também não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator